Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736255-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA, JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA SILVA PACIENTE: CRISTIAN LIMA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA e OUTRO em favor de CRISTIAN LIMA FERREIRA, visando revogar prisão preventiva. Narram haver sido o paciente preso em flagrante, no dia 04/04/2023, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput, 288, parágrafo único e 311, caput, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Aduzem, no entanto, ter sido o indiciado incurso apenas nos artigos 180, caput e 311, caput, do CP, e, em suas palavras, houve mudança fática em razão dos crimes a ele imputados. Esclarecem que, caso condenado, cumprirá a reprimenda em regime semiaberto, incompatível, portanto, com a segregação antecipada da liberdade. Sustentam não serem suficientes para justificar a custódia preventiva afirmações genéricas e abstratas, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente (primário, residência fixa e atividade lícita) e da baixa gravidade da conduta. Asseveram não haver indício de que atrapalhará a investigação ou instrução criminal, pois a prisão ocorreu há mais de quatro meses. Alegam só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Verifica-se a impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0715992- 85.2023.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, cuja ordem restou denegada pela Terceira Turma Criminal (acórdão n. 1700705). Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. ARTIGO 180, CAPUT, DO CP (RECEPTAÇÃO) E ARTIGO 311 CAPUT, DO CP (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPATIBILIDADE COM EVENTUAL CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput e 311, caput, ambos do Código Penal, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. Não há impedimento para a decretação da prisão cautelar, diante de eventual imposição do regime semiaberto ao paciente em superveniente condenação, pois consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença a prisão preventiva é compatível com o aludido regime prisional, desde que de forma motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 5. Ordem denegada. O trânsito em julgado ocorreu no dia 21/06/2023. Embora inexistente no writ anterior a alegação de que o paciente foi denunciado como incurso somente nos artigos 180, caput e 311, caput, do CP, o referido remédio constitucional foi impetrado após o oferecimento da peça acusatória e os pressupostos para a decretação da prisão preventiva foram exaustivamente analisados na oportunidade, consubstanciados na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria. Evidenciou-se, portanto, a legalidade da constrição cautelar. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, a sua inadmissão é medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator